Tribunal: STF
Processo: RE 102659
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- Isenção fiscal. Exegese do artigo 11 do Decreto-Lei n. 406/68, na sua atual redação.
- Serviços de engenharia consultiva consistentes em projeto de desenho industrial de trens do metro de São Paulo, de cabines de condução de carros e de outros serviços do mesmo gênero. Não abrangência deles na isenção estabelecida no art-11 do Decreto-Lei n. 406/68, com a redação da Lei Complementar n. 22/74, em prol das obras hidráulicas ou de construção civil ou dos respectivos serviços de engenharia consultiva. Recurso extraordinário não conhecido.